Tribunal: TJDFT
Processo: 0710256-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. CARÁTER DEFINITIVO. IMPOSSIBILIDADE. ATENÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.
1. Os precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça revelam a impossibilidade de estabelecimento da reconversão, em caráter definitivo, antes da devida audiência de justificação.
2. O Magistrado possui a devida margem de discricionariedade para avaliar o caso concreto e decidir de acordo com a sua livre convicção motivada.
3. A reconversão é medida comum e adequada aos casos em que o sentenciado se encontra em local incerto e não sabido, deixa de se apresentar às intimações do juízo ou não comparece para cumprir às condições estabelecidas para a execução da pena restritiva de direitos. Contudo, a utilização da expressão “reconversão definitiva”, depende de prévia oitiva do apenado, sob pena de malferir o princípio da ampla defesa.
4. Recurso provido.